Tribunal: TJDFT
Processo: 0724689-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724689-37.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP EMBARGADO: ANDRE NETTO PINTO DE CASTRO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13/08/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR